Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-68.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO E TOLERÂNCIA ULTRAPASSADOS. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. RESP 1.614.721/DF (TEMA 971). APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade da ré quanto a cobrança de juros de obra, pois a responsabilidade pelo pagamento dos "juros de obra", cobrados do consumidor pelo agente financeiro é da construtora, que deu causa ao descumprimento da avença. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O fato de a empresa pública atuar como agente financiador não significa que ela deve integrar a lide. Ora, mesmo se fossem acolhidos todos os pedidos formulados na inicial, ainda assim, a Caixa Econômica Federal não sofreria os efeitos da condenação, pois não há qualquer pedido atinente ao contrato de financiamento, sobretudo se considerar que o agente financeiro é o Banco do Brasil e não a CEF. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

3. A relação jurídica é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

4. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias como previsto não há se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação.

5. O C. STJ, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).

6. No caso em apreço, verifica-se que a cláusula penal a qual se deseja inversão é estipulada exclusivamente para o adquirente/comprador (consumidor) e, da detida análise do contrato de promessa de compra e venda presente nos autos, constata-se a inexistência de cláusula penal prevista para o caso de inadimplemento da vendedora/construtora, o que enquadra o caso em análise na tese fixada pelo C. STJ no Tema 971.

7. A inversão da cláusula penal in casu não encontra óbice na tese fixada no Tema 970, uma vez que o pedido de indenização por lucros cessantes restou indeferido.

8. Os juros de obra cobrados do promitente comprador, em período de atraso na entrega do imóvel, devem ser indenizados pela construtora que deu causa a tal onerosidade, uma vez que ultrapassou o prazo pactuado de entrega do imóvel.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.